Tribunal: TJMT
Processo: 1001267-41.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-07
Data de publicação: 2022-02-07

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1001267-41.2022.8.11.0000
Impetrante: Dr. Dejalma Ferreira dos Santos
Paciente: Paulo César Alves Cordeiro
Impetrado: Juiz de Direito da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido in limine litis, impetrado pelo Dr. Dejalma Ferreira dos Santos em benefício de Paulo César Alves Cordeiro, ao argumento de que o paciente sofre constrangimento ilegal, em decorrência da decisão emanada da autoridade judiciária da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que lhe decretou a prisão preventiva, sem, contudo, apresentar motivação plausível acerca dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 2.1.2021, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, Lei n. 11.343/2006), e teve a prisão convertida para a preventiva, sob a perspectiva de que seria necessário garantir a ordem pública.
O impetrante sustenta que a decisão carece de motivação válida porquanto o juiz a quo invocou como argumentos termos genéricos a respeito da gravidade abstrata do delito, não demonstrando concretamente nenhum dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e não apontou em que ponto reside o periculum libertatis do paciente, o qual, por sua vez, é primário, sem qualquer antecedente criminal, além de possuir residência fixa e ocupação lícita.
Acrescenta que a manutenção da prisão cautelar viola o princípio da presunção de inocência, pois representa antecipação de pena, e, por fim, ressalta que o suposto delito em comento não possui exacerbada gravidade, porquanto não perpetrado com violência ou grava ameaça à pessoa.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que seja imediatamente revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, aplicando, se necessárias, as medidas cautelares alternativas à prisão.
No mérito, espera ver concedida definitivamente a ordem.
É o relato do necessário.
Como visto o inconformismo do impetrante se resume na inexistência de fundamentação idônea quanto à decisão que decretou a prisão cautelar do paciente Paulo César Alves Cordeiro, bem como que a manutenção da custódia é totalmente desnecessária porquanto o paciente preenche todos os requisitos necessários para responder aos termos do processo em liberdade, e, caso mantida, viola o princípio da presunção de inocência, pois representa inegável antecipação de pena.
Todavia, da análise que procedi dos autos, mais precisamente pelas circunstâncias fáticas apresentadas nos autos, e, sobretudo, pelos termos da decisão invectivada, não vejo elementos suficientes que conduzam ao deferimento da liminar vindicada.
Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não vejo, de plano, que a decisão hostilizada seja teratológica ou desprovida de fundamentação adequada.
Ao contrário, além de demonstrado o fumus comissi delicti, a autoridade judiciária frisou que a prisão cautelar seria necessária, pela gravidade do delito, aqui dita como gravidade concreta, pois, in casu, está representada pela exorbitante quantidade de drogas apreendidas – cerca de 55kg de cocaína – além do que, ao que tudo indica, se trata de tráfico interestadual, consoante confere-se da decisão anexa (Id.
A meu ver, sem grandes esforços, a traficância em larga escala representa inegavelmente gravidade exacerbada do delito, pois o dano que a disseminação dessa exorbitante quantidade de drogas pode causar no meio social é incalculável.
Assim a necessidade de resguardar a ordem pública, diante da preponderância da quantidade de drogas, se justifica, sem falar em violação ao princípio da presunção de inocência.
Dessarte, estando a impetração ancorada na desnecessidade da constrição pessoal, cujos argumentos não demonstram prima facie o invocado constrangimento ilegal, entendo que nesta fase de cognição sumária não ficou demonstrada de forma cristalina a desnecessidade do carcer ad cautelam, ou que a decisão constritiva seja totalmente arbitrária.
Com essas considerações, indefiro a liminar requerida.
Requisite-se informações à autoridade judiciária apontada como coatora.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se.
Cuiabá, 4 de fevereiro de 2022.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator